Tribunal: TRF3
Processo: 5000922-42.2020.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
954/1327)

5000922-42.2020.4.03.6108

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000922-42.2020.4.03.6108

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO MALAGUEZ DE MALAGUEZ

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR - SP395369-N

Ementa

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORES À EC 103/2019.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividade rural e de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento da atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988, bem como a atividade especial nos períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 14/09/2017, para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Logo, de acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

4. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 06/02/2017.

5. Desse modo, computando-se o período rural e os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, anteriores à EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Por sua vez, considerando que o reconhecimento da atividade rural foi realizado em juízo; portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

7. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação.

8. Verifica-se também que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, desta forma, poderá optar pelo melhor benefício, ou a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, ou a aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo.

9. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescido do período considerado incontroverso, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

10. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 03/09/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora providos em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000922-42.2020.4.03.6108

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR - SP395369-N

APELADO: JOSE ROBERTO MALAGUEZ DE MALAGUEZ

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade rural e de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem incidência do fator previdenciário.

A r. sentença (ID 354321252) julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar como tempo rural em regime de economia familiar, o intervalo de 18/11/1979 a 31/12/1988; como especiais os períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 13/12/2004 a 31/12/2011, devendo o INSS averbar a respeito e, considerando tempo já reconhecido administrativamente, presente direito do polo segurado ao gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, na DER em 03/10/2019, na forma do art. 29-C, Lei 8.213/1991, cujos efeitos financeiros deverão observar a citação do INSS nesta causa, devendo o INSS efetuar os pagamentos inerentes, a que também condenado, tudo na forma retro estabelecida, inclusive quanto à sujeição sucumbencial de ambos os polos. Reembolso de custas devido pelo INSS, na proporção de 50%.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação (ID 354321259), alegando, em preliminar, a suspensão processual, tendo em vista a atividade exercida pela parte autora é ou não perigosa, seguindo daí a possibilidade de se concluir se o respectivo tempo de trabalho teria sido exercido ou não em condições especiais. No mérito, sustenta que não há previsão legal de enquadramento por categoria profissional para eletricistas, montadores, cabistas ou atividades assemelhadas, como também a periculosidade não é mais um agente nocivo desde 06/03/1997. Aduz que a parte autora não juntou nenhum dos documentos exigidos pela legislação previdenciária como início de prova da atividade rural, bem como parte autora não preencheu todos os requisitos legais para obtenção do benefício. Requer a improcedência do pedido. Pugna pela reforma da sentença para determinar que o índice de correção monetária aplicável ao caso seja o INPC. A partir da a EC n. 113/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, que seja adotada a SELIC. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Faz prequestionamentos para fins recursais.

A parte autora interpôs recurso adesivo (ID 354321260) requerendo que sejam reconhecidos como especiais os períodos: 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004 e 01/01/2012 a 14/09/2017, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 03/10/2019, acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja condenado exclusivamente a Autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que vencida, ou, caso seja necessário a alteração da DER. Requer ainda o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor total da execução até a data da presente decisão ou acórdão. Faz prequestionamentos para fins recursais.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados, mostram-se formalmente regulares, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, rejeito a matéria preliminar arguida pelo INSS, visto que a suspensão processual, tendo em vista a atividade exercida pela parte autora é ou não perigosa, corresponde à matéria que se confunde com o mérito, o qual será apreciado em seguida.

Tendo em vista a data do requerimento administrativo do benefício previdenciário; portanto, o pedido será apreciado sob as regras vigentes anteriores à EC 103/2019.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No caso dos autos, a parte autora requer a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, sem incidência do fator previdenciário, mediante o reconhecimento de atividade rural e de atividade insalubre.

A r. sentença reconheceu a atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988; como especiais os períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 13/12/2004 a 31/12/2011; portanto, a controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividade rural e de atividades especiais nos períodos supramencionados, bem como os períodos: 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004 e 01/01/2012 a 14/09/2017, para a concessão do benefício.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Em cumprimento à Ação Civil Pública no 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, transitada em julgado, será computado, para fins de tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social, o período de atividade exercida como segurado obrigatório de que trata o art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, independentemente de a idade do trabalhador ter sido inferior à legalmente permitida à época do exercício da atividade, observado o disposto no inciso IX do art. 216 desta Instrução Normativa.

Para comprovar o trabalho rural exercido, sem anotação em CTPS, a parte autora acostou aos autos: declaração de IRPF, ano base 1970 do genitor, qualificado como agricultor; declaração do sindicato atestando que seu genitor foi sócio de 08/1976 a 08/2006; recibos de pagamento junto ao Sindicato Rural de Bagé, em nome do genitor, dos anos 1976, 1979, 1980, 1981 e 1982; certidão de casamento dos genitores, ocorrido em 1948, onde seu pai aparece qualificado como agricultor.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas corroboraram o trabalho rural exercido pela parte autora, juntamente com a sua família.

Logo, de acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo etc.), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 29/08/1989 a 02/03/1992, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 91 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme formulário e laudo técnico (ID 354321188, págs. 34/35).

2. 08/02/1993 a 01/02/1995, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 87,2 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme PPP (ID 354321188, págs. 37/38).

3. 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a tensão elétrica superior a 250 Volts, sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.8 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, sendo a atividade considerada perigosa, nos termos do Decreto no 93.412/89, conforme PPP (ID 354321188, págs. 50/52).

4. 01/01/2012 a 06/02/2017 (data do PPP), vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a tensão elétrica superior a 250 Volts, sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.8 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, sendo a atividade considerada perigosa, nos termos do Decreto no 93.412/89, conforme PPP (ID 354321188, págs. 43/44).

No que se refere à eletricidade, cumpre observar que, não obstante os Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99 tenham deixado de prever a eletricidade como agente nocivo para fins previdenciários, a jurisprudência tem entendido que a exposição ao referido agente não deixou de ser perigosa.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SUSPENSÃO - ELETRICIDADE - ATIVIDADE ESPECIAL DESCONSIDERADA - ILEGALIDADE.

1 - Até sobrevir a regulamentação da Lei 9.032/95 pelo Decreto no 2.172/97, continuaram aplicáveis os Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79, no tocante aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física neles elencados.

2 - O fato de não constar no Anexo IV do Decreto no 2.172/97 a exposição à eletricidade, não significa que deixou de existir a possibilidade de aposentadoria especial por atividades perigosas.

3 - As atividades de risco, ainda quando delas não resultem danos diretos ao trabalhador, envolvem um maior desgaste emocional, pela tensão permanente a que o expõem, motivo pelo qual devem ser incluídas entre aquelas que causam danos à saúde, inclusive a saúde psíquica que, sabidamente, tem reflexos na saúde física do trabalhador.

4 - Admitido que as atividades perigosas se incluem na previsão constitucional (art. 202, § 1o, da Constituição Federal) e, igualmente, na previsão legal (art. 57 da Lei 8.213/91), e ausente a regulamentação administrativa de suas hipóteses, configura-se uma lacuna de regulamentação, que compete ao Judiciário preencher.

5 - A exposição ao risco de choques elétricos de voltagem superior a 250 volts não deixou de ser perigosa, só por não ter sido catalogada pelo Regulamento. Não é só potencialmente lesiva, como potencialmente letal, e o risco de vida, diário, constante, permanente, a que se submete o trabalhador, sem dúvida lhe ocasiona danos à saúde que devem ser compensados com a proporcional redução do tempo exigido para ser inativado.

6 - Comprovada a especialidade das atividades exercidas pelo segurado, é devida a conversão do respectivo tempo especial e sua soma ao período de atividade comum, na forma do § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91, para fins de restabelecimento de aposentadoria.

7 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (Súmula no 271 do STF).

(TRF 4a Região. Apelação em Mandado de Segurança no 2002.70.03.0041131/PR, 5a Turma, Relator Juiz A. A. Ramos de Oliveira. DJU de 23/07/2003, p. 234).

A respeito do tema, vale destacar que o Decreto no 53.831, de 25/03/1964, ao dispor sobre a aposentadoria especial instituída pela Lei 3.807/60, considerou perigosa a atividade profissional sujeita ao agente físico "eletricidade", em instalações ou equipamentos elétricos com riscos de acidentes, tais como eletricistas, cabistas, montadores e outros, expostos à tensão superior a 250 volts (item 1.1.8 do anexo).

De seu lado, a Lei no 7.369, de 20/09/1985, reconheceu a condição de periculosidade ao trabalhador do setor de energia elétrica, independentemente do cargo, categoria ou ramo da empresa.

A seguir, o Decreto no 93.412, de 14/10/1986, regulamentou a Lei no 7.369/85 para assegurar o direito à remuneração adicional ao empregado que permanecesse habitualmente na área de risco e em situação de exposição contínua, ou nela ingressasse de modo intermitente e habitual, onde houvesse equipamentos e instalações de cujo contato físico ou exposição aos efeitos da eletricidade que pudessem resultar incapacitação, invalidez permanente ou morte (arts. 1o e 2o), exceto o ingresso e permanência eventual, tendo referida norma especificada, ainda, as atividades e áreas de risco correspondentes, na forma de seu anexo.

Tem, assim, natureza especial o trabalho sujeito à eletricidade e exercido nas condições acima previstas, consoante os anexos regulamentares, suscetível da conversão em tempo de serviço comum, desde que comprovada a efetiva exposição ao agente físico nos moldes da legislação previdenciária e, excepcionalmente, à falta de formulários ou laudos eventualmente exigidos, se demonstrado o pagamento da remuneração adicional de periculosidade ao empregado durante tal período. Precedentes: STJ, 5a Turma, RESP no 386717, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 08/10/2002, DJU 02/12/2002, p. 337; TRF3, 8a Turma, AC no 2003.61.83.003814-2, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 11/05/2009, DJF3 09/06/2009, p. 642; TRF3, 9a Turma, AC no 2001.61.08.007354-7, Rel. Juiz. Fed. Conv. Hong Kou Hen, j. 30/06/2008, DJF3 20/08/2008.

Por fim, em decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp no 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013), o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por reconhecer a especialidade da atividade sujeita ao agente ‘eletricidade’, ainda que referido agente nocivo tenha sido suprimido pelo Decreto no 2.172/97.

Tendo em vista que o Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos foi emitido em 06/02/2017, forçoso concluir que posteriormente a essa data não há comprovação da exposição do autor aos agentes nocivos descritos na legislação previdenciária. Por esta razão, o período de 07/02/2017 a 14/09/2017, deve ser computado como tempo de serviço comum.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 06/02/2017.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se o período rural e os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, anteriores à EC 103/2019, conforme tabela anexa.

Por sua vez, considerando que o reconhecimento da atividade rural foi realizado em juízo; portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação.

Verifica-se também que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, desta forma, poderá optar pelo melhor benefício, ou a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, ou a aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescido do período considerado incontroverso, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 03/09/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária.

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar,dou parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, para reconhecer como especial os períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 06/02/2017, bem como optar pelo melhor benefício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORES À EC 103/2019.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividade rural e de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento da atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988, bem como a atividade especial nos períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 14/09/2017, para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Logo, de acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 18/11/1979 a 31/12/1988, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

4. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos: 29/08/1989 a 02/03/1992, 08/02/1993 a 01/02/1995, 04/01/2000 a 12/12/2004, 13/12/2004 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 06/02/2017.

5. Desse modo, computando-se o período rural e os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, anteriores à EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Por sua vez, considerando que o reconhecimento da atividade rural foi realizado em juízo; portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

7. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação.

8. Verifica-se também que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, desta forma, poderá optar pelo melhor benefício, ou a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, ou a aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo.

9. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescido do período considerado incontroverso, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

10. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 03/09/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora providos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão